Tribunal: TJSP
Processo: 2180709-40.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180709-40.2016.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARIA NILZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180709-40.2016.8.26.0000 - São José dos Campos 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA NILZA DA SILVA
VOTO no 134787
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTEMPESTIVIDADE
Ocorrência Constatação que se faz com base na data da
publicação da decisão agravada. Inobservância ao disposto no
§5°, do art. 1.003, do NCPC .
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa e passiva;
incompetência territorial para o julgamento da lide; prescrição; que o marco inicial dos
juros de mora deve ser a intimação para pagamento; descabimento dos juros
remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta
de poupança; afastar a condenação dos honorários advocatícios e impedir o levantamento
de valores.
É O RELATÓRIO
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada (fls. 160/162 dos autos originais) foi publicada no Diário
de Justiça Eletrônico em Data de: 02/02/2016.
Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi protocolado somente em 05/9/2016, além
do prazo legal de quinze dias previsto no §5o, do art. 1.003, do Código de Processo Civil
2015.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator